Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de ativo financeiro.
O pedido de antecipação da pretensão recursal é para atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida.
Isso porque se mostra prudente a vedação de levantamento do valor penhorado enquanto não houver decisão colegiada quanto à legalidade da penhora do ativo financeiro encontrado na conta corrente da devedora.
Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”

2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativos financeiros encontrados na conta corrente da devedora. As razões recursais reapresentam a argumentação de impenhorabilidade dos valores, porque oriundas do recebimento de salário (R$ 3.872,32) e de pensão alimentícia que favorece seus filhos (R$ 1.650,00).
3. A decisão impugnada acolheu em parte o pedido formulado pela devedora, tão somente para permitir a penhora de R$ 699,32, por entender que não restou demonstrada a origem alimentar do depósito de R$ 1.650,00 e que o restante deveria ser suficiente para manutenção da devedora e de sua família.
4. Com efeito, a questão da penhora de créditos de origem no recebimento de salário para pagamento de obrigação não alimentar, está longe de estar pacificada.
5 Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
6. Da consulta ao processo na origem não encontrei qualquer prova que vinculasse o depósito de R$ 1.650,00 ao pagamento de pensão alimentícia, tampouco as razões recursais confrontou sua alegação com a prova produzida no cumprimento de sentença.
7. Neste contexto fático, o desconto da penhora de R$ 699,32 não tem o potencial de comprometer o mínimo existencial, ou constitui qualquer ofensa à dignidade humana da devedora. É o caso, portanto, de revogar a liminar concedida e confirmar a decisão agravada
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.